Tribunal: TJMT
Processo: 0030986-74.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030986-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Aposentadoria]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUNICE POLOTO - CPF: 700.494.919-20 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE – TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO (CID: F 41.2) – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 213, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 – APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa, deve se dar com proventos proporcionais, somente admitindo a aposentadoria com proventos integrais, excepcionalmente, nos casos de doença grave, contagiosa ou incurável, prevista no rol taxativo do artigo 213, §1°, da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Sendo demonstrado por laudo médico pericial que a doença ensejadora da inatividade da parte, ou seja, transtorno misto ansioso e depressivo (CID F 41.2), não é decorrente de acidente de trabalho, tampouco se encontra no rol taxativo da Lei Complementar Estadual n° 04/90 e muito menos se equipara à paralisia irreversível e incapacitante para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais, deve ser mantida aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEUNICE POLOTTO,
nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Aposentadoria, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos da exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%, conforme o artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil, cuja cobrança somente será cobrada se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado da decisão.

Em suas razões recursais, alega a apelante que em se tratando de aposentadoria por invalidez do servidor que apresentou incapacidade permanente para o trabalho, conforme definido em laudo médico pericial, cujos proventos foram calculados proporcionais ao tempo de contribuição, deve-se respeitar a garantia de percentual mínimo para valor inicial dos proventos, sendo obrigatória a aplicação sistemática dos artigos 215, 216 e 218 da LCE 4/90, não podendo ser dissociada a cominação dos citados dispositivos, sob pena de se ferir os princípios que norteiam o Sistema Previdenciário Brasileiro, à luz da CF/88.

Assevera, ainda, que o ato ilícito praticado pela ré abalou a moral da requerente, ocasionando grande queda em sua capacidade financeira, sendo que por meio de seus proventos é que a apelante sobrevive, e se encontra sem condições mínimas de sobreviver com o quantum que lhe é pago pela apelada, necessitando de auxílio e da caridade de terceiros para se alimentar.

As contrarrazões foram apresentadas (ID Num: 2762114), pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID Num: 3101429).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A apelante
DEUNICE POLOTTO
ingressou com Ação Ordinária de Revisão de Aposentadoria, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando uma aposentadoria supostamente justa, legal e isonômica, no entanto para isso ocorrer, conforme alega, é necessário que o Estado cumpra o disposto na parte final do artigo 218 da Lei Complementar Estadual

no 04/90, e que a ela seja garantido a título de proventos de aposentadoria o valor do vencimento mínimo do respectivo plano de carreira, qual seja: R$ 3.273,70 (três mil e duzentos e setenta e três reais e setenta centavos).

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante foi aposentada por invalidez, através do Ato no 2.899/2011 publicado no Diário Oficial de Mato Grosso, com proventos proporcionais do cargo de profissional de nível superior do SUS, classe “A”, nível 01, com carga horária de 30 horas semanais, o qual exerceu durante o período de 7 anos (2004-2011).

Todavia, cumpre ressaltar que o Relatório Técnico acostado aos autos (ID Num:2762091), assegura que a enfermidade que acomete a ora apelante, qual seja, CID F41.2 - Transtorno misto ansioso e depressivo, não se enquadra no rol de doenças estabelecidas no artigo 213, I, § 1o da Lei Complementar no 04/90.

“Art. 213
- O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

§ 1°

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada
.” (destaquei)

Ademais, razão não assiste a apelante, no que concerne a alegação acerca da revisão de aposentadoria por invalidez, para que seus proventos fossem calculados com fulcro no artigo 218, da Lei Complementar no 04/90.

Denota-se que o invocado dispositivo 218 da Lei Complementar no 04/90, foi tacitamente revogado pela Emenda Constitucional no 20/1998, que deu nova redação ao artigo 40, § 1o, inciso I da Constituição Federal, nesse sentido:

“Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1o
- Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. ”

Tanto é verdade que a norma veio ser revogada expressamente pelo artigo 5o, da Lei Complementar no 524, de 02 de janeiro de 2014, in verbis:

“Art. 5o - Revoga-se o Art. 218 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990. ”

Assim mostra-se escorreita a sentença de primeiro grau, diante das peculiaridades da legislação previdenciária, uma vez que esta quando se trata de invalidez, prevê proventos integrais apenas em decorrência de determinadas enfermidades, sendo que nos demais casos se darão mediante proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Nesse sentido, este Sodalício já se pronunciou acerca da matéria:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU RECURSO DE APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE - TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS (CID M51.0) - MOLÉSTIA QUE NÃO ENSEJA PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 213, §1°, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/90 - APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa, deve se dar com proventos proporcionais, somente admitindo a aposentadoria com proventos integrais, excepcionalmente, nos casos de doença grave, contagiosa ou incurável, prevista no rol taxativo do artigo 213, §1°, da Lei Complementar Estadual n° 04/90
.

Sendo demonstrado por laudo médico pericial que a doença ensejadora da inatividade da parte, ou seja, transtornos de discos lombares e de outros discos (CID M 51.0), não é decorrente de acidente de trabalho, tampouco se encontra no rol taxativo da Lei Complementar Estadual n° 04/90 e muito menos se equipara à paralisia irreversível e incapacitante para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais, deve ser mantida aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

(N.U 0017681-23.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL - SERVIDOR ESTADUAL MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS - ARTIGO 121, § 3o, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 - NÃO INCIDÊNCIA - DOENÇA NÃO RELACIONADA NO ARTIGO 213, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - ROL TAXATIVO -

MATÉRIA PACIFICADA PELO STF - PRECEDENTES DO STJ - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO EM QUE ESTAVA NA ATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, prevê a aposentadoria com proventos integrais ao servidor militar apenas se acometido das moléstias e doenças relacionadas no artigo 213, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, cujo rol é taxativo.

Quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em Repercussão Geral, que “pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa”. (RE 656860).

Fere o segundo grau de jurisdição, o pleito de revisão do enquadramento do apelante para recebimento de provento do cargo imediatamente superior ao que ocupava na atividade (Cabo), isso porque a tese só foi levantada em sede recursal, o que configura flagrante inovação das razões deduzidas no processo.

(N.U 0036020-93.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Diante do trabalho adicional, os honorários estabelecidos comportam majoração ao patamar de 12%, nos termos estabelecidos na sentença, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte e
majoro os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020